Tribunal: TJES
Processo: 5021969-41.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021969-41.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA GONCALVES FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021969-41.2025.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA GONCALVES FERREIRA ARAUJO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. TEMAS 973, 1076 E 1190 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade. No mérito, trata-se de Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária (IPAJM) contra sentença que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva não impugnado, homologou o valor da execução (R$ 15.820,04) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre referido montante.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública é tempestiva, considerando a alegação de erro material na contagem do prazo e a prerrogativa do prazo em dobro (art. 183, CPC); e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado pela Fazenda Pública (análise da colisão entre os Temas 973/STJ e 1190/STJ) e, caso devidos, se a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) ou pelos percentuais legais (Tema 1076/STJ).

III. Razões de decidir 3. O Agravo Interno merece provimento. A diligência determinada pelo Relator e a subsequente certidão (ID 16895913) confirmaram o erro material no cômputo inicial, atestando que o recurso de Apelação foi protocolado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis conferido à Fazenda Pública (art. 183, CPC), sendo, portanto, tempestivo. 4. O cabimento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que não impugnado pela Fazenda Pública, rege-se pelo princípio da especialidade. O Tema 973/STJ, que ratifica a Súmula 345/STJ, é norma específica para execuções de ações coletivas e prevalece sobre a regra geral do Tema 1190/STJ (aplicável a cumprimentos de sentença comuns). 5. A fixação da verba honorária deve obedecer aos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa (art. 85, § 8º) quando o valor da causa ou do proveito econômico não for irrisório ou inestimável. Incidência obrigatória do Tema 1076/STJ, pois o valor da execução (R$ 15.820,04) não é irrisório e os honorários resultantes (R$ 1.582,00) não são exorbitantes. 6. Correta a sentença ao fixar os honorários no piso legal (10%) estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, ponderando adequadamente a natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno provido. Apelação Cível desprovida. Tese de julgamento: “1. Constatado, mediante diligência e nova certidão, o erro material no cômputo do prazo, e verificada a observância do prazo em dobro (art. 183, CPC), impõe-se o provimento do Agravo Interno para reconhecer a tempestividade da Apelação Cível da Fazenda Pública. 2. O Tema 973 do STJ (que confirma a Súmula 345/STJ) é norma especial e prevalece sobre a regra geral do Tema 1190/STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados pela Fazenda Pública. 3. O Tema 1076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor do proveito econômico não for irrisório, devendo o julgador observar os percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. 4. Negado provimento à Apelação Cível, majoram-se os honorários sucumbenciais em favor do apelado, conforme o art. 85, § 11, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno e negar provimento a apelacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021969-41.2025.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA GONCALVES FERREIRA ARAUJO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o julgamento deste recurso observará duas etapas: (I) a análise do Agravo Interno (ID 16456513), que discute a admissibilidade da Apelação Cível (ID 16368081); e (II) superada essa fase, a análise do mérito da referida Apelação.

I. DO AGRAVO INTERNO

O Agravo Interno visa reconsiderar a Decisão Monocrática (ID 16372847) que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade.

Conforme relatado, a decisão agravada baseou-se nas informações inicialmente disponíveis nos autos, que indicavam um termo final em 10/09/2025. Contudo, a diligência determinada por esta Relatoria (ID 16733934) foi conclusiva.

A certidão (ID 16895913) emitida pelo Juízo Prolator confirmou integralmente a tese do Agravante (IPAJM). A ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração ocorreu em 18/08/2025 (segunda-feira). Iniciando-se o prazo em 19/08/2025, o 30º dia útil, aplicando-se a prerrogativa do art. 183 do CPC, recaiu em 30/09/2025.

Tendo a Apelação Cível (ID 16368081) sido protocolada em 20/09/2025, reconheço sua manifesta tempestividade, consoante certidão ID 16895913.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno

(ID 16456513) para tornar sem efeito a Decisão Monocrática (ID 16372847). Rejeito, portanto, o pedido de aplicação de multa formulado pela Agravada (ID 16685065), visto que o recurso se mostrou procedente.

Ato contínuo, preenchido o requisito da tempestividade e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito da Apelação Cível (ID 16368081).

II. DA APELAÇÃO CÍVEL

O cerne do recurso limita-se à definição sobre o cabimento (ou não) de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado pela Fazenda Pública e, subsidiariamente, sobre a possibilidade de fixação por equidade.

Cumpre citar a sentença objurgada:

Trata-se de demanda intitulada “ação de cumprimento de sentença coletiva” apresentado por MARIA DA PENHA GONÇALVES FERREIRA ARAÚJO em face do IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes qualificadas na inicial.

Cálculo pela parte exequente no ID 70762689.

O instituto executado apresentou petição no ID 75301847, informando que não apresentará impugnação.

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme se vê dos autos, com o trânsito em julgado, a parte exequente deu início ao “cumprimento individual de sentença coletiva” referente ao valor principal originada pela ação coletiva de nº 0025229-47.2007.8.08.0024.

O instituto executado no ID 75301847, informou que não apresentará impugnação.

Em análise do cálculo apresentado pela parte exequente, verifico que este está em consonância com o
decisum
exequendo, bem como com a legislação em vigor, não havendo razão para não homologá-lo. Ademais, como dito, o instituto executado informou que não apresentaria impugnação, anuindo com os valores apurados.

Com relação a verba sucumbencial da fase executória, a Súmula 345 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

"São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.".

Ressalta-se que citada Corte Superior certificou, em 26.04.2019, o trânsito em julgado do acórdão de mérito do Recurso Especial nº 1.650.588/RS, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 973, no qual se firmou a seguinte tese:

"O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio".

Portanto, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA E JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ser o procedimento de cumprimento de sentença relação processual que pressupõe cognição do tipo exauriente e em que é necessária a identificação da titularidade do exequente, a liquidação do valor e a individualização do crédito, providências que demandam a contratação de advogado, torna-se induvidoso o seu conteúdo cognitivo, daí porque deve ser afastada a aplicação da regra disposta no art. 85, § 7º, do CPC, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados. Súmula do STJ. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001399-77.2023.8.08.0000, DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Julgamento: 27 de junho de 2023)

Nesse passo, fixo os honorários advocatícios da fase executória em 10% (dez por cento) do valor total devido a parte exequente, a teor do que dispõe o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto Posto, HOMOLOGO:

1) o valor de R$ 15.820,04 (quinze mil, oitocentos e vinte reais e quatro centavos) em favor da exequente, referente ao valor principal; e,

2) o valor de R$ 1.582,00 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais) referente aos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença de ação coletiva.

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA(M)-SE a(s) requisição(ões) de pequeno valor (RPV) ao executado para pagamento da(s) quantia(s) homologada(s), no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, referente ao valor principal e honorários sucumbenciais, de forma individualizada.

Comprovado o(s) depósito(s) de pagamento, expeça(m)-se alvará(s) para levantamento do(s) valor(es).

Tudo cumprido e nada sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as
cautelas legais.

Diligencie-se.

O apelante, por sua vez, sustenta que o Tema 1190/STJ teria superado esse entendimento, ao definir que, "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

O apelante busca aplicar uma tese geral (Tema 1190) a uma situação fática que possui regramento específico, também firmado em sede de recurso repetitivo.

O Tema 1190/STJ pacificou a interpretação do art. 85, § 7º, do CPC, para os cumprimentos de sentença
comuns
contra a Fazenda Pública.

Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ciente da distinção técnica existente no cumprimento
individual de sentença coletiva
, firmou entendimento específico e vinculante sobre a matéria no Tema 973 (REsp 1.648.238/RS), cuja tese é clara:

[Tema 973, STJ]
- O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

O referido tema é complementado pela Súmula 345/STJ:

[Súmula 345, STJ]
- São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Não há, portanto, qualquer superação de teses. O Tema 973/STJ é norma especial e prevalece sobre a regra geral (Tema 1190/STJ) na hipótese específica dos autos (cumprimento individual de sentença coletiva), sendo irrelevante o fato de o IPAJM não ter apresentado impugnação aos cálculos (ID 16368069).

Correta, assim, a r. sentença ao fixar a verba honorária.

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), pleiteando o afastamento (distinguishing) do Tema 1076/STJ.

Novamente, sem razão.

A sentença fixou os honorários no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor da execução (R$ 15.820,04), resultando na monta de R$ 1.582,00.

O Tema 1076/STJ é taxativo ao vedar a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis, determinando a aplicação obrigatória dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85.

O valor da execução (R$ 15.820,04) não é irrisório, tampouco a verba honorária resultante (R$ 1.582,00) se mostra exorbitante a ponto de justificar um
distinguishing
do precedente vinculante.

A magistrada de piso aplicou corretamente a legislação, observando o art. 85, § 3º, I, do CPC, que determina, para causas contra a Fazenda Pública de até 200 salários-mínimos (faixa na qual o valor da execução se enquadra), a fixação entre 10% e 20%. Ao optar pelo piso legal (10%), a sentença já ponderou a baixa complexidade da causa e a ausência de impugnação, não havendo margem para redução por equidade.

Ante o exposto:

DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno (ID 16456513) para reformar a Decisão Monocrática (ID 16372847) e reconhecer a tempestividade da Apelação Cível;

CONHEÇO
da Apelação Cível (ID 16368081) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença (ID 16368070);

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.